Tribunal: TJDFT
Processo: 0723414-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0723414-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENILEIA FATIMA BORBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela embargante, Enileia Fatima Borba Ferreira, contra decisão da MMa. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu a liminar requerida em embargos de terceiro. A agravante alega que o imóvel penhorado é bem de família. Afirma que o Juízo de origem desconsiderou o erro na consulta ao sistema de busca registral, em que o mesmo imóvel apareceu em duplicidade. Aduz ter demonstrado que o executado não possui outros imóveis, bem como que a sua declaração de imposto de renda não menciona outros bem. Assevera residir no local com a filha menor, que é sua dependente. Sustenta estar separada de fato do devedor. Discorre sobre a posse exercida, evidenciada pela fatura de energia em seu nome. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para o deferimento imediato. Quanto à relevância da argumentação recursal, a agravante apresentou as consultas por certidões de registro imobiliário apenas em nome de seu cônjuge (IDs nos 233258429 e 233258433 dos autos de origem no 0737241-73.2025.8.07.0016), faltando aquelas em seu próprio nome. Por outro lado, a ausência de menção, na declaração de imposto de renda, quanto à existência de outros imóveis não demonstra que a agravante não seja proprietária ou titular de direitos sobre outros imóveis, apenas que ela assim o declarou à Receita Federal. Aliás, nem mesmo o imóvel em questão foi declarado (ID no 233258436, p. 5), o que corrobora que o documento não se presta à finalidade probatória pretendida. Nesse caso, não se vislumbrando suficiente relevância na argumentação, a só presença do risco da demora, consistente na manutenção da penhora, não é suficiente para o deferimento da medida pleiteada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator